Tribunal: STF
Processo: MI 1644
Classe: MI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-04-24
Data de publicação: 2013-04-24

Ementa:
Ementa: MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, APLICAÇÃO DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AGRAVO DESPROVIDO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM MANDADO DE INJUNÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO (CF, ART. 102, II, A). PRINCÍPIO DA TIPICIDADE. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Segundo a jurisprudência do STF, a omissão legislativa na regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição, deve ser suprida mediante a aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social previstas na Lei 8.213/91 e no Decreto 3.048/99. Não se admite a conversão de períodos especiais em comuns, mas apenas a concessão da aposentadoria especial mediante a prova do exercício de atividades exercidas em condições nocivas. Ainda, o STF tem competência para apreciar os mandados de injunção impetrados por servidores públicos municipais, estaduais e distritais. Fundamentos observados pela decisão agravada.



    2. O recurso ordinário não é a via adequada para impugnar decisão monocrática proferida em mandado de injunção. Ademais, a interposição em prazo superior a cinco dias impede sua conversão em agravo regimental. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido e recurso ordinário não conhecido.